Tribunal: TJES
Processo: 5008429-32.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INCÊNDIO EM PRÉDIO HABITADO.
E
XCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
ILEGALIDADE RECONHECIDA.

PRISÃO REVOGADA. APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.
O STJ e o TJES firmaram o entendimento de que o excesso de prazo não pode ser extraído de mero cálculo aritmético, devendo ser avaliado caso a caso, considerando as complexidades e particularidades da causa, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Magistrado.

2.
Na hipótese, em que pese a gravidade dos crimes praticados, a complexidade do feito não justifica tamanha delonga, pois a ré está custodiada desde 27/5/2021,

a quase 03 anos e meio, no bojo de ação penal que possui apenas 01 (uma) denunciada, sem pendências de diligências, situação que extrapola qualquer limite de razoabilidade e configura injustificável excesso de prazo.

3.

ORDEM CONCEDIDA,
para revogar a prisão da paciente, mediante a aplicação de cautelares diversas.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008429-32.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOCLEIA LUZIA ROSA MIRANDA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008429-32.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOCLEIA LUZIA ROSA MIRANDA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado Particular da PACIENTE: DAVID MARLON OLIVEIRA PASSOS - ES11675-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido liminar, impetrado em favor de
JOCLEIA
LUZIA ROSA MIRANDA
,
pres
a
, denunciad
a
e pronunciad
a
pela suposta prática de
tentativa de h
omicídio, qualificado por
motivo fútil e meio que
dificultou a defesa da vítima
(art
s
. 121, § 2º, incs. I
I e
IV
1
,
na forma do 14, inc. II, ambos do CP
),
e

incêndio de casa habitada

(art.
250, § 1º, inc. II, do CP
2
)
,
apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da
4
ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES.

A
defesa
afirma que
a
paciente est
á
pres
a
preventivamente desde
27/5/2024
,
e sofre constrangimento ilegal decorrente do
excesso de prazo
para conclusão da instrução processual.

Aduz mais, que não estão presentes os
requisitos

para manutenção da prisão, e que a segregação é medida
desproporcional
(Id. 8826837).

Quanto aos fatos,
narra a denúncia que
, na tarde de
27/5/2021
,

na Rua Pastor
José de Paula, nº 68, bairro Campo Grande,
município de
Cariacica/ES
,
JOCLEIA LUZIA ROSA MIRANDA
,
desferiu golpes de faca contra Nathália do Espírito Santo Pontara, não consumando seu intento homicida por razões alheias a sua vontade.

Apurou-se que a ora paciente não concordava com o relacionamento amoroso entre Nathália e seu filho, e, no dia dos fatos, foi até o apartamento da vítima armada com uma faca, e a atingiu com um golpe no pulso.

Consta que a ré ainda ateou fogo na moradia, provocando incêndio em prédio habitado, fatos que deram ensejo à prisão em flagrante delito da agressora.

Em
2/6/2021
o Órgão Ministerial ofereceu denúncia.

A decisão de pronúncia foi proferida em
29/5/2024,
determinando que a ré seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri como incursa nas penas do art. 121, § 2°,incs. II e IV, c/c 14, inc. II, e art. 250, § 1º, inc. II, alínea “a”, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Em pesquisa nos autos originários, extrai-se que o processo matriz está concluso para decisão desde
13/8/2024,
sem previsão de designação do Júri.

Sobre a tese de que
a
paciente est
á
submetid
a
a constrangimento ilegal, em razão da delonga para conclusão da instrução processual, c
onsigno que a aferição da existência do
excesso de prazo
impõe a observância ao preceito inserto no art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição Federal, que dispõe que
“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Não obstante,
o Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal, firmaram o entendimento de que o excesso de prazo não pode ser extraído de mero cálculo aritmético, devendo ser avaliado caso a caso, considerando
não só o tempo da prisão provisória, como
as complexidades e particularidades da causa, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Magistrado.

Contudo, no caso,
analisando os dados do E-Jud, transportados para o sistema PJe de 1º Grau, verifiquei que
,
em que pese a gravidade dos crimes praticados,
a complexidade do feito não justifica tamanha delonga.

Isso porque
a
ré est
á
pres
a
preventivamente desde
27/5/2021
, com decisão de pronúncia datada de
29/5/2024
, sem pendências de diligências, ou previsão para a realização da Sessão Plenária.

Trata-se, portanto, de injustificável excesso de prazo, pois
JOCLEIA
est
á
custodiad
a
há quase
0
3
(
três
) anos
e meio
,
tendo sido
pronunciad
a
há 0
4
(
quatro
) meses,
sem previsão de realização da Sessão Plenária,
em feito que conta com apenas 0
1
(
uma
) denunciad
a
, situação que extrapola
os
limite
s
de razoabilidade, e configura injustificável excesso de prazo
,
incompatível com a garantia prevista no art. 5°, LXXVIII, da CF.

Em idêntico sentido, cito precedente do C. STJ:
HC 804980 PE 2023/0059398-3,
Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ,

Julgado em 16/5/2023
, T6 - SEXTA TURMA, DJe 23/5/2023.

Com o reconhecimento da ilegalidade da prisão, em razão de injustificado excesso de prazo, ficam prejudicadas as demais teses da ação.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONCEDO A ORDEM
,
para revogar a prisão preventiva de
JOCLEIA LUZIA ROSA MIRANDA
,
mediante a aplicação das seguintes cautelares diversas:
I.
comparecimento a todos os atos do processo,
II.
comparecimento periódico em Juízo, nas condições a serem fixadas pelo Juiz do feito, para informar e justificar suas atividades,
III.
recolhimento domiciliar no período noturno (das 20h às 6h), nos finais de semana e feriados,
e
IV
.
proibição de manter contato com a vítima e seus familiares.

O Juiz da causa, de forma fundamentada, poderá fixar outras cautelas.

Fica
a
paciente informad
a
, desde já, que o descumprimento das medidas impostas poderá dar causa à nova prisão.

Expeça-se alvará de soltura clausulado, em favor de
JOCLEIA LUZIA ROSA MIRANDA.

É como voto.

1

Art. 121. Matar alguem:
Pena - reclusão, de seis a vinte anos.
(...)

§ 2° Se o homicídio é cometido: (...)
II - por motivo futil;
(...)
IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne imposs
í
vel a defesa do ofendido;
(..)
Pena – reclusão, de doz
e
a trinta anos.

2

Art. 250 - Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem:
Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.
Aumento de pena
§ 1º - As penas aumentam-se de um terço:
(...)
II - se o incêndio é:
a) em casa habitada ou destinada a habitação;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para conceder a ordem.